Tribunal: TJES
Processo: 5004874-34.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004874-34.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSORCIO GRANADINAS ES L1 e outros
RECORRIDO: VAGNER DA SILVA ROCHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5004874-34.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
CONSÓRCIO GRANADINAS ES L1 e ENERGIA SOLAR I SPE LTDA.
RECORRIDO:
VAGNER DA SILVA ROCHA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE ENERGIA SOLAR. CANCELAMENTO CONTRATUAL FORMALIZADO. COBRANÇAS POSTERIORES AO PRAZO DE DESLIGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MODERADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso inominado interposto pelas rés insurge-se contra sentença que reconheceu a inexistência dos débitos referentes aos meses posteriores ao prazo de cancelamento contratual, determinou a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais em valor moderado. As recorrentes sustentam, em síntese, a validade da cobrança com base em cláusula contratual de compensação de créditos, o exercício regular do direito de negativação e, subsidiariamente, a excessividade do quantum indenizatório.

2. A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à legitimidade das cobranças realizadas após o prazo informado para encerramento do contrato, à regularidade da negativação e à existência, ou não, de dano moral indenizável.

3. É incontroversa nos autos a existência de relação de consumo entre as partes, na medida em que o recorrido figura como destinatário final do serviço ofertado pelas recorrentes, enquadrando-se perfeitamente nos conceitos legais aplicáveis. Assim, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo causal com o dano experimentado.

4. No caso concreto, restou devidamente comprovado que o recorrido solicitou o cancelamento da adesão ao consórcio de energia solar em data certa, tendo sido expressamente informado de que o desligamento ocorreria em até noventa dias. Superado esse prazo, a continuidade da emissão de faturas não encontra respaldo fático suficiente nos autos, sobretudo diante da ausência de prova técnica inequívoca de que a energia supostamente faturada decorreu efetivamente do consórcio e não do sistema próprio de geração fotovoltaica já instalado pelo consumidor.

5. A prova documental evidencia que, ultrapassado o prazo final para o encerramento contratual, as recorrentes mantiveram cobranças relativas a meses subsequentes, sem comprovar de forma clara, objetiva e tecnicamente idônea a efetiva prestação do serviço. A simples invocação de cláusulas genéricas acerca de compensação de créditos não se mostra suficiente para legitimar cobranças posteriores ao cancelamento, especialmente quando demonstrada a inutilidade prática do serviço ao consumidor.

6. Além disso, verifica-se que as recorrentes mantiveram acesso aos dados da unidade consumidora mesmo após o pedido de cancelamento, circunstância que reforça a falha na condução da relação contratual e fragiliza ainda mais a tese defensiva de regularidade da cobrança.

7. Diante desse cenário, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos questionados.

8. A negativação do nome do recorrido decorreu de débitos posteriormente reconhecidos como inexistentes. Tal circunstância, por si só, caracteriza ato ilícito. Soma-se a isso o fato de que, mesmo após deferida ordem judicial determinando a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos, houve manutenção da restrição, o que agrava significativamente a conduta das recorrentes.

9. Nessas hipóteses, o dano moral prescinde de prova específica, sendo presumido, pois decorre da própria inscrição indevida, que atinge a honra objetiva e o crédito do consumidor. A situação ultrapassa, com folga, o mero aborrecimento cotidiano, notadamente em razão da resistência injustificada das recorrentes em solucionar o problema, inclusive após intervenção judicial.

10. O valor fixado em R$3.000,00 a título de indenização por danos morais revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto. Observa-se que a quantia arbitrada atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se mostrando irrisória a ponto de banalizar o instituto, tampouco excessiva a ponto de ensejar enriquecimento sem causa.

11. Consideradas a gravidade da conduta, o tempo de permanência indevida da negativação, o descumprimento de ordem judicial e o porte econômico das partes, não há qualquer reparo a ser feito no ponto.

12. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

13.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)